Tribunal: TCU
Processo: 025.212/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8874/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.212/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kamilla Ferreira de Moraes (CPF XXX.640.017-XX); Kátia de Marzo Barreto (CPF XXX.797.998-XX); Marcos Roberto Mendonça da Silva (CPF XXX.952.358-XX); Maria Lenilza da Silva (CPF XXX.986.068-XX); Maria Roseli Eleutério (CPF XXX.835.838-XX); Maria Suelane Reis de Carvalho (CPF XXX.825.048-XX); Matheus Merlin Felizola (CPF XXX.765.878-XX); Selma Cristina da Silva Borba (CPF XXX.641.808-XX); Shirley Gonçalves Pinheiro (CPF XXX.050.648-XX) e Sílvia Regina da Silva Costa (CPF XXX.602.948-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.